Tribunal: STF
Processo: HC 269253
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Anderson Oliveira Fidelis impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA E REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
2. O agravante foi preso em flagrante portando diversas porções de entorpecentes. A prisão foi convertida em preventiva com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas e no histórico de envolvimento do agravante em práticas delitivas. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas ao histórico criminal do agravante, justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante da alegação de condições pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
III. Razões de decidir 
4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas e pelo histórico de envolvimento do agravante em práticas delitivas. 
5. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agravante justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 
6. A decisão está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, mesmo na presença de condições pessoais favoráveis. 
7. A alegação de aplicação do tráfico privilegiado não foi inicialmente trazida nas razões do habeas corpus, configurando inovação recursal indevida. 
8. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça conjecturar ou estimar o regime inicial de cumprimento de pena, tarefa que será desempenhada pelo juízo de primeiro grau ao prolatar eventual sentença condenatória. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas ao histórico criminal do acusado, justificam a custódia preventiva. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não garantem a ordem pública.
(HC 1.023.935 AgRg, ministra Maria Marluce Caldas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

O Supremo tem assentado que a determinação da prisão preventiva é exceção à regra segundo a qual o réu pode responder ao processo em liberdade (HC 90.753, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, na espécie, a necessidade da prisão processual foi justificada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta (tráfico de grande quantidade e variedade de drogas) e do risco de reiteração delitiva. Cito o seguinte trecho do ato impugnado: 

A decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 214-216):
[...] Na espécie, há prova da materialidade delitiva, consubstanciada no auto de exibição e apreensão das substâncias entorpecentes e no auto de constatação preliminar, e indícios suficientes de autoria pelos indiciados,conforme os depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. A prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos - tráfico de considerável quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína, crack, lançaperfume e "dry"), indicando organização e habitualidade na traficância. Adicionalmente, ambos os indiciados ostentam antecedentes criminais que demonstram risco à ordem pública e a probabilidade de reiteração delitiva. ANDERSON OLIVEIRA FIDELIS apesar de ser tecnicamente primário, está sendo processado por tráfico de drogas em outro processo (Proc. 1502653-44.2020.8.26.0536 - fls. 55/56), com registros de prisões anteriores, o que indica a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. [...] O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) tem pena máxima em abstrato superior a quatro anos (reclusão de 5 a 15 anos), o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Por fim, a aplicação de qualquer das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do CPP seria insuficiente ante o comportamento e o histórico criminal dos indiciados ANDERSON OLIVEIRA FIDELIS e PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS. 
O decreto preventivo, como se vê, apresenta fundamentação válida, destacando gravidade concreta, firmada na apreensão de "considerável quantidade e variedade de drogas" (671g de maconha, 77g de crack, 320g de cocaína, 15g de dry e 150ml de lança-perfume - fl. 42) e na reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outro processo, também por tráfico de drogas.
[...]
Com efeito, a prisão preventiva foi mantida não só em decorrência da elevada quantidade e variedade de drogas apreendida - 671g de maconha, 77g de crack, 320g de cocaína, 15g de dry e 150ml de lança-perfume - como também em virtude da reiteração delitiva, fundamentos estes todos reconhecidos como idôneos pela jurisprudência desta Corte superior. (grifei)

Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida  (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
[...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
[...]  4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)

Além disso, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]  
3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
 [...]
3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente